Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que extinguiu processo submetido a procedimento especial da ação monitória em virtude de ausência de prova escrita nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão, saber se: (i) a ausência de intimação do autor para emendar a petição inicial de ação monitória configura erro de procedimento; (ii) os documentos apresentados permitem a constituição do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória submete-se a procedimento especial que exige a intimação do autor para emendar a petição inicial de forma a ajustá-la ao procedimento comum quando o Juiz tiver dúvidas acerca da idoneidade da prova documental apresentada (art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil).
4. A falta de intimação do autor para emendar a petição inicial da ação monitória para ajustá-la ao procedimento comum impede a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil e impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “É dever do Juiz intimar o autor de ação monitória para emendar a petição inicial e ajustá-la ao procedimento comum quando tiver dúvidas acerca da idoneidade da prova documental apresentada, nos termos do art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 700, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.078.943, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2023; TJDFT, ApCiv 07170861820218070007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma, j. 14.6.2023; TJDFT, ApCiv 07021357020228070011, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 16.8.2023.